Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDO DE PENHORA. NÃO EXAMINADO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que, por mecanismos inerentes à Justiça o pedido de penhora não foi examinado.
2. Inviável caracterizar a inércia da Exequente, máxime porque a análise do pedido de penhora que ela apresentou no processo permaneceu pendente. Portanto, aplica-se o mesmo raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Conforme disposto no art. 921, §4o-A do CPC/2015, o prazo prescricional não corre pelo tempo necessário à ocorrência das formalidades de constrição patrimonial. Nesse sentido, verificando-se que a credora cumpriu devidamente o prazo a ela imputado, a parte Exequente não pode ser penalizada pela demora atribuível ao Poder Judiciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.